Tribunal: CARF
Processo: 16561.720185/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720185/2015-41
ACÓRDÃO
9101-007.056 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S. A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. AGREGAÇÃO DE VALOR. MÉTODO PRL20.
NÃO APLICAÇÃO.
Descabe a aplicação do método do Preço de Revenda menos Lucro
mediante a utilização da margem de lucro de vinte por cento (PRL20) nas
hipóteses em que haja, no País, agregação de valor ao custo dos bens
importados.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996.
MECANISMO DE COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E PARÂMETRO.
INCLUSÃO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e
a operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o
preço parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. Analisando-
se o método do PRL, a comparabilidade entre preços praticado e
parâmetro, sob a ótica do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, opera-se
segundo mecanismo no qual se incluem na apuração de ambos os preços
os valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do Recurso
Especial. No mérito, acordam em: (i) por maioria de votos, negar provimento em relação à matéria
“inclusão dos valores de frete, seguro e Imposto de Importação (‘II’) no cálculo do preço praticado
para fins de apuração de ajustes de preços de transferência”, vencidos os Conselheiros Luis
Fl. 5984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.056 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720185/2015-41
2
Henrique Marotti Toselli e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que votaram por dar provimento;
e (ii) por voto de qualidade, negar provimento quanto à matéria “possibilidade de aplicação do
método do Preço de Revenda menos Lucro (‘PRL’), com margem de 20% (‘PRL 20’), a
medicamentos importados e submetidos a mero processo de acondicionamento”, vencidos os
Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Júnior e Jandir José Dalle Lucca que votaram por dar provimento.
Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando
do cumprimento da decisão.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão no
1402-003.472 – (sessão de 16/10/2018) que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário do
Contribuinte nos termos da ementa e parte dispositiva abaixo reproduzidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do Decreto no 70.235, de
1972, hipóteses cuja ocorrência não restou comprovada, sobretudo tendo em conta
que os autos de infração e seus anexos foram formalizados de modo a permitir à
contribuinte a perfeita compreensão das infrações que lhe foram imputadas, tanto
que delas se defendeu de forma detalhada e consistente.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PREÇO PARÂMETRO. PREÇO PRATICADO. APURAÇÃO
ANUAL.
Os ajustes de preço de transferência devem respeitar a periodicidade anual, como
regula a IN SRF no 243/2002 sobre o tema, independente se a forma de tributação
do lucro real do contribuinte for de apuração trimestral.
IN/SRF 243/2002. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
Fl. 5985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.056 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720185/2015-41
3
A IN SRF no 243/2002 não viola o princípio da legalidade tributária, estando em
consonância com o que preconiza o art. 18 da Lei no 9.430/96, na redação dada
pela Lei no 9.959/2000.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996. INCLUSÃO. FRETE,
SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a
operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço
parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. Analisando-se método do
PRL, a comparabilidade entre preços praticado e parâmetro, sob a ótica do § 6o do
art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, opera-se segundo mecanismo no qual se incluem
na apuração de ambos os preços os valores de frete, seguros e tributos incidentes
na importação.
IMPORTAÇÃO. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PRL. REGIME ESPECIAL DE CRÉDITO
PRESUMIDO. PIS/PASEP. COFINS. INCIDÊNCIA. DEDUÇÃO DO PREÇO DE VENDA.
É cabível a dedução dos valores correspondentes à contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins da média aritmética ponderada dos preços de revenda praticados para
fim de fixação do preço parâmetro apurado de acordo com o método do Preço de
Revenda menos Lucro (PRL), mesmo que a pessoa jurídica tenha aderido ao regime
especial de crédito presumido estabelecido pela Lei n° 10.147, de 2000, ao
importador ou fabricante de medicamentos nela previstos.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. OPERAÇÕES ATÍPICAS.
Para fins de cálculo de preços de transferência, as vendas de medicamentos
realizadas a entes governamentais não são consideradas operações atípicas.
Entretanto, o mesmo não se aplica em relação às operações contempladas com a
isenção de ICMS.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. IMPORTAÇÃO DE COMPRIMIDOS A GRANEL.
BLISTERIZAÇÃO. PROCESSO DE PRODUÇÃO.
O processo de blisterização e a embalagem em caixas de papelão dos
medicamentos importados a granel para venda no mercado interno se constitui em
etapa do processo de produção, que agrega valor, devendo se aplicar o método
PRL60.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido no julgamento do IRPJ se aplica à tributação dele decorrente.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Por voto de qualidade, i) afastar as
preliminares de, i.i) descumprimento, pelo Fisco, dos procedimentos previstos no
artigo 20A, da Lei no 9.430/1996; i.ii) não observância, pelo Fisco, do regime de
tributação adotado pela recorrente; i.iii) falta de destaque do enquadramento legal
dos lançamentos; ii) no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, ii.i) em
relação à arguição de ilegalidade da IN no 243/2002; ii.ii) acerca da inclusão dos
valores de fretes, seguros e impostos incidentes na importação no cálculo do preço
praticado, vencidos o Relator e os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella e Lucas
Bevilacqua Cabianca Vieira que davam provimento; ii.iii) sobre a blisterização e
aplicação do artigo 100, do CTN, vencidos o relator e os Conselheiros Caio Cesar
Nader Quintella, Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira e Junia Roberta Gouveia
Sampaio, que davam provimento. Por unanimidade de votos, iii.i) afastar a
Fl. 5986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.056 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720185/2015-41
4
preliminar de nulidade suscitada por possível incompreensão dos cálculos adotados
pela Fiscalização; iii.ii) negar provimento ao recurso voluntário pertinentemente à
alegação da Recorrente de erro no cálculo do preço parâmetro devido à exclusão,
pela fiscalização, dos valores de contribuições sociais (PIS/COFINS) com benefícios
fiscais de crédito presumido. Por maioria de votos, iv.i) dar provimento parcial ao
recurso voluntário para afastar a inclusão de operações atípicas praticadas com
isenção do ICMS nos termos do Convênio 82/02 no cálculo do preço parâmetro em
relação aos produtos Roacutan, Pulmozyme e Tamiflu, vencidos os Conselheiros
Edeli Pereira Bessa e Paulo Mateus Ciccone que negavam provimento; iv.ii) negar
provimento ao recurso voluntário em relação às operações alegadas como atípicas,
exceto no que tange às feitas com isenção do ICMS, nos termos do Convênio
82/02,vencidos os conselheiros Caio Cesar Nader Quintella e Junia Roberta Gouveia
Sampaio que davam provimento em maior extensão especificamente em relação às
operações e aos medicamentos fornecidos por determinação judicial. Designado
para redigir os votos vencedores das matérias em que vencido o Relator, o
Conselheiro Marco Rogério Borges. As Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Junia
Roberta Gouveia Sampaio votaram tão somente as matérias discriminadas nos itens
ii.iii (blisterização); iv.i) operações atípicas com isenção de ICMS ; e, iv.ii) operações
atípicas sem isenção de ICMS, não tendo participado do julgamento em que
votados os demais tópicos. Intimada, a PGFN opôs embargos de declaração acerca
da suposta omissão quanto à legalidade da análise de documentos anexados aos
autos por ocasião do Recurso Voluntário, e, por meio do Acórdão no 1301-003.950
foram rejeitados.
Cientificada da decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Especial de e-fls. 5710-
5750 que foi admitido parcialmente pelo despacho de Admissibilidade de e-fls. 5904-5907, cujos
principais trechos reproduz-se a seguir:
(2) “inclusão dos valores de frete, seguro e Imposto de Importação (‘II’) no cálculo
do preço praticado para fins de apuração de ajustes de preços de transferência”
Decisão recorrida:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996. INCLUSÃO. FRETE, SEGURO E
TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a operação entre
pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço parâmetro) devem preservar
parâmetros equivalentes. Analisando-se o método do PRL, a comparabilidade entre preços
praticado e parâmetro, sob a ótica do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, opera-se segundo
mecanismo no qual se incluem na apuração de ambos os preços os valores de frete, seguros e
tributos incidentes na importação.
Acórdão paradigma no 1402-002.8141, de 2018:

1 Esclareça-se, pois não constou do despacho de admissibilidade, que o referido paradigma foi
embargado, produzindo-se o ac. no 1402-003.739, de 2019, para retificar a ementa conforme teor
abaixo:
"EXCLUSÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A FRETES, SEGUROS E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
Considerando que tratam-se de valores contratados e incidentes em condições de mercado, não
devem ser incluídos os valores correspondentes a frete, seguro e imposto sobre a importação,
Fl. 5987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.056 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720185/2015-41
5
PREÇO PRATICADO. EXCLUSÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A FRETES, SEGUROS E IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Como decorrência de disposição legal e da necessidade de se comparar grandezas semelhantes, na
apuração do preço praticado devem ser incluídos os valores correspondentes a frete, seguro e
imposto sobre importação, cujo ônus tenha sido do importador.
Acórdão paradigma no 1402-003.739, de 2019:
EXCLUSÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A FRETES, SEGUROS E IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Considerando que tratam-se de valores contratados e incidentes em condições de
mercado, não devem ser incluídos os valores correspondentes a frete, seguro e
imposto sobre a importação, cujo ônus tenha sido do importador.
12. No que se refere a essa segunda matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
13. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, analisando-se o método do PRL, a
comparabilidade entre preços praticado e parâmetro, sob a ótica do § 6o do art. 18 da
Lei no 9.430, de 1996, opera-se segundo mecanismo no qual se incluem na apuração de
ambos os preços os valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação, os
acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1402-002.814, de 2018, e 1402-003.739,
de 2019) decidiram, de modo diametralmente oposto, que, considerando que tratam-se
de valores contratados e incidentes em condições de mercado, não devem ser incluídos
os valores correspondentes a frete, seguro e imposto sobre a importação, cujo ônus
tenha sido do importador.
(3) “possibilidade de aplicação do método do Preço de Revenda menos Lucro
(‘PRL’), com margem de 20% (‘PRL 20’), a medicamentos importados e submetidos a
mero processo de acondicionamento”
Decisão recorrida:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. IMPORTAÇÃO DE COMPRIMIDOS A GRANEL.
BLISTERIZAÇÃO. PROCESSO DE PRODUÇÃO.
O processo de blisterização e a embalagem em caixas de papelão dos
medicamentos importados a granel para venda no mercado interno se constitui
em etapa do processo de produção, que agrega valor, devendo se aplicar o
método PRL60.
Acórdão paradigma no 1201-002.628, de 2018:
PRL20. AGREGAÇÃO DE VALOR. POSSIBILIDADE
O critério "agregação de valor", previsto apenas em Instrução Normativa como
critério de aplicação do PRL60, não tem base na lei. É, portanto, critério jurídico
ilegal.

cujo ônus tenha sido do importador. "

Fl. 5988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.056 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720185/2015-41
6
A lei, na verdade, criou o PRL60 para operações de importação de bens usados
para produção (insumos), que não deve ser confundida com simples agregação de
valores relativos às operações que não transformam o produto importado, como
acondicionamento e gastos para atender exigências de cunho regulatório e
comercial, que não prejudicam a adoção do PRL20.
[...].
Não obstante, o fato é que a constatação de agregação de valores ao produto importado
não resulta, por si só, na utilização do produto em processo de produção de um outro bem
(produto final). São coisas que não poderiam ter sido confundidas.
Feitas essas considerações, a minha opinião é a de que a fiscalização não poderia ter
desqualificado o PRL20 na forma que procedeu.
14. Por fim, no tocante a essa terceira matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
15. Enquanto a decisão recorrida entendeu que o processo de blisterização e a
embalagem em caixas de papelão dos medicamentos importados a granel para venda
no mercado interno se constitui em etapa do processo de produção, que agrega valor,
devendo se aplicar o método PRL60, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1201-
002.628, de 2018) decidiu, de modo diametralmente oposto, que a constatação de
agregação de valores ao produto importado não resulta, por si só, na utilização do
produto em processo de produção de um outro bem (produto final).
16. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização, em parte, das divergências de interpretação suscitadas.
17. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto.

A Fazenda Nacional foi cientificada das decisões em 17/09/2020 (despacho de e-fl.
5.915), incluindo o Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial do Sujeito Passivo, e em
30/09/2020 (Despacho de fl. 5.931) apresentou Contrarrazões de e-fls. 5.916-5.930 ao Apelo do
Sujeito Passivo, sem opor resistência ao conhecimento e aduzindo, em relação ao mérito de cada
uma das matérias o seguinte:
1)Inclusão dos valores de frete, seguro e II no cálculo do preço praticado para fins
de apuração de ajustes de preços de transferência
−
Argumenta que o § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96 determina que o frete, o
seguro e os tributos incidentes sobre a importação devem integrar o custo da
operação controlada (o “preço praticado”), para efeito de aferição da
dedutibilidade e interpreta que esse mesmo parágrafo estabelece uma exceção
ao regime definido pelo caput do art. 18, no sentido de incluir na apuração da
dedutibilidade valores que não decorreriam de operações efetuadas com partes
vinculadas, ou seja, o frete e o seguro cujo ônus tenha sido da empresa
brasileira e o imposto de importação;
Fl. 5989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.056 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720185/2015-41
7
−
Enfatiza que a comparabilidade está na base do controle dos preços de
transferência, a aplicação eficaz dos métodos de controle pressupõe que a
transação realizada entre as partes vinculadas e a operação parâmetro sejam
comparáveis, ou seja, porque o frete, seguro e imposto de importação
repercutem no preço parâmetro, majorando o limite de dedutibilidade do custo
do bem importado, em contra partida, essas mesmas parcelas deveriam ser
incluídas no preço praticado na transação controlada, com a finalidade de
neutralizar o aumento correspondente no preço parâmetro;
−
Argumenta ainda que a regra inserida no § 6o não teria o objetivo de excluir do
controle dos preços de transferência as parcelas relativas ao frete, ao seguro e
ao imposto de importação, no que tange a partes independentes, isso porque
caput do art. 18, por si só, já seria suficiente para cumprir eventual limitação ao
controle dos preços de transferência às operações praticadas com partes
ligadas.
2) possibilidade de aplicação do método do Preço de Revenda menos Lucro (‘PRL’), com
margem de 20% (‘PRL 20’), a medicamentos importados e submetidos a mero processo de
acondicionamento

−
Argumenta que os bens importados não foram objeto de simples revenda, uma vez
que por meio de colocação de embalagem houve agregação de valor ao produto,
acrescentando que “a legislação de preços de transferência não faz referência à
submissão das mercadorias importadas a um processo de industrialização, mas sim
à sua aplicação a uma fase de produção local”;
−
Estende-se em sua argumentação referindo a Solução de Consulta n.o 22/2008, que
distingue os conceitos de revenda e de produção por meio de doutrina, para então
concluir que a” submissão de um bem à atividade produtiva não pressupõe
necessariamente a transformação da matéria, elemento necessário apenas à
caracterização da industrialização”;
−
Complementa o raciocínio acima aduzindo que a “submissão de um bem à atividade
produtiva não pressupõe necessariamente a transformação da matéria, elemento
necessário apenas à caracterização da industrialização”;
−
Em relação ao caso concreto aduz que de uma forma geral nas embalagens para
medicamentos se faria presente a agregação de valor, por meio da inclusão de
mão-de-obra e equipamentos “para adequar a apresentação dos comprimidos à
legislação brasileira (em especial à lei no. 6.370/76, que disciplina as matérias de
vigilância sanitária, na qual está inserida a comercialização de medicamentos (...)”;
−
Por fim, faz referência à Solução de Consulta COSIT no 5, que tratou de um caso
envolvendo um bem que foi acondicionado e rotulado para fins de atendimento das
determinações legais brasileiras, para então extrair dela “que a agregação de valor
no mercado interno é o fator preponderante para a aplicação do PRL-60”.
É o relatório.

Fl. 5990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.056 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720185/2015-41
8
VOTO
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo, conforme bem delineado no Despacho de
Admissibilidade.
Conforme relatado, a PGFN foi intimada e apresentou Contrarrazões ao Apelo
Especial interposto pelo Contribuinte, sem opor qualquer resistência ao conhecimento do recurso.
De toda forma, manifesto minha concordância quanto ao que foi disposto no
Despacho de Admissibilidade de e-fls. 432 a 436, no sentido de que foi demonstrado pelo Sujeito
Passivo a existência de divergência jurisprudencial entre a decisão recorrida e o Acórdãos
paradigma em ambas as matérias que foram admitidas.
Em relação à primeira matéria, enquanto o acórdão recorrido decidiu que os valores
relativos a frete, cujo ônus tenha sido do importador, seguros e impostos devidos na importação
devem compor o preço praticado quando adotado o método PRL, nos termos do art. 18, caput e
§6o, da Lei no 9.430/96; de outra banda, os paradigmas (Acórdãos nos 1402-002.8142, e 1402-
003.7393) a partir de uma leitura daqueles mesmos preceptivos legais decidiu que tais despesas
não poderiam compor o preço praticado.
Em relação à segunda matéria, também por nada ter a reparar, ratifique-se o teor
do despacho de admissibilidade que admitiu a matéria nos seguintes termos:

15. Enquanto a decisão recorrida entendeu que o processo de blisterização e a
embalagem em caixas de papelão dos medicamentos importados a granel para venda no
mercado interno se constitui em etapa do processo de produção, que agrega valor,
devendo se aplicar o método PRL60, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1201-
002.6284, de 2018) decidiu, de modo diametralmente oposto, que a constatação de
agregação de valores ao produto importado não resulta, por si só, na utilização do
produto em processo de produção de um outro bem (produto final).

2 O referido paradigma foi ratificado por esta 1a Turma da CSRF, por meio do Ac. no 9101-
005.916, na sessão de 02 de dezenbro de 2021.
3 O referido paradigma foi ratificado por esta 1a Turma da CSRF, por meio do Ac. no 9101-
005.916, na sessão de 02 de dezenbro de 2021.
4 Esclareça-se que o Ac. no 9101-005.804, da Sessão de 5 de outubro de 2021, não conheceu do
recurso especial da Fazenda Nacional.
Fl. 5991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.056 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720185/2015-41
9
Assim, por concordar com o aludido Despacho de Admissibilidade e com fulcro no
§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, encaminho meu voto pelo CONHECIMENTO do Recurso Especial
do Contribuinte em relação às duas matérias admitidas.
2
MÉRITO
2.1 INCLUSÃO DOS VALORES DE FRETE, SEGURO E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO (‘II’) NO
CÁLCULO DO PREÇO PRATICADO PARA FINS DE APURAÇÃO DE AJUSTES DE PREÇOS
DE TRANSFERÊNCIA
Pois bem, sobre o tema, na vigência da IN SRF no 243, de 2002, tenho opinião
firmada a respeito da legalidade dessa norma complementar.
Entendo que os valores relativos a frete, seguro e imposto de importação devem
compor a apuração do preço praticado, uma vez que compõem também o preço parâmetro. Isso
porque o § 4o do art. 4o da IN SRF no 243/2002 reflete o disposto no § 6o do art. 18 da Lei no
9.430/96, com a redação vigente à época dos fatos (“§ 6o Integram o custo, para efeito de
dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos
incidentes na importação”).
Não se pode olvidar que, para fins de preço de transferência, a comparação entre
preço praticado e preço parâmetro deve se dar a partir de grandezas semelhantes. Ora, se os
valores de frete, seguro e tributos incidentes na importação são computados na apuração do
preço de revenda, e o que se deseja é apurar o preço parâmetro em patamares similares aos
mesmos bens ou serviços adquiridos no Brasil e de partes independentes, necessariamente o
custo do frete, seguro e os tributos não recuperáveis de importação deverão ser considerados. Há
de se ter simetria na comparação.
O dispositivo legal em debate é claro ao determinar que o valor do frete e do
seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação integram o
custo.
Tal procedimento, na apuração do preço de transferência pelo método PRL, é óbvio.
Esse método parte do preço de revenda praticado pelo contribuinte (média aritmética), e, daí, são
excluídos alguns valores (descontos incondicionais concedidos, impostos e contribuições
incidentes sobre as vendas, comissões e corretagens pagas, e margem de lucro, nos termos do
artigo 18, inciso II, da Lei no 9.430/96, e do artigo 12 da IN SRF no 243/2002), para se chegar ao
preço-parâmetro, que será comparado ao preço considerado pela contribuinte como custo.
Como, evidentemente, a contribuinte considerou na formação do preço de
revenda, todos os seus custos, inclusive os de frete e seguro, por ela assumidos, e os tributos
incidentes na importação, o preço-parâmetro, formado a partir do preço de revenda, também tem
nele embutido os citados custos.
Fl. 5992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.056 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720185/2015-41
10
Assim, para que não ocorram distorções na comparação do preço-parâmetro com o
preço praticado pela contribuinte, também o preço praticado deverá ter, em sua composição, tais
custos. Comparar nada mais é do que subtrair um do outro, de modo que o efeito de tais custos
na apuração de eventual ajuste a ser feito no Lucro Real e na base de cálculo da CSLL será nulo.
É justamente dessa forma que se elimina a influência das parcelas do custo de
aquisição que não têm qualquer relação de vinculação entre as empresas importadora e
exportadora, e se analisa apenas o valor da mercadoria importada.
No mesmo sentido pode-se citar precedente da extinta 5a Câmara do 1o Conselho
de Contribuintes que, no acórdão 105-1671, enfrentou a questão com propriedade:
[...] A inclusão ou não dos valores do frete, seguro e dos impostos não
recuperáveis dependerá do método utilizado: PIC, PRL ou CPL.
c. Os valores do frete, seguro e dos impostos não recuperáveis alteram de acordo
com a variação do preço, das distâncias a serem percorridas, do tipo de
transporte a ser utilizado, do peso transportado, entre outras variáveis. Desta
maneira, nos casos de comparação direta entre os preços praticados na operação
de importação de bens entre pessoas vinculadas e não vinculadas, como no
método PIC, a inclusão dos valores mencionados alteraria a comparabilidade
entre os preços praticados.
d. Neste mesmo sentido, teríamos a opção de não computar os referidos valores,
quando da utilização do método CPL.
e. Não é o caso do PRL inscrito na legislação brasileira. Este método parte de um
preço pelo qual o produto adquirido de uma pessoa vinculada é revendido a uma
pessoa não vinculada. A partir deste preço de revenda são efetuados os ajustes
deduzindo os valores legalmente especificados. Após o ajuste é deduzida uma
margem legalmente estabelecida de 20%. O empresário agrega ao Prego de
Revenda os custos correspondentes ao frete, seguro e os impostos não
recuperáveis. Desta maneira, se desconsiderarmos no Custo da Importação os
valores relativos ao frete, seguro e dos impostos não recuperáveis a
comparabilidade para fins de preço de transferência estaria prejudicada.
[...]
No que tange aos argumentos a respeito da nova redação do § 6o do art. 18 da Lei
no 9.430/96, nos termos da Lei no 12.715, de 2012, comumente trazido ao debate, entendo que
seu teor depõe contra a recorrente. Explico.
Em primeiro lugar, caso comumente adotado pelos recorrentes fosse adotada, os
custos de frete e seguro suportados pelo importador somente seriam despesas dedutíveis em
razão do disposto na redação original do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96. Isso porque o alcance
de tal dispositivo somente diria respeito à dedutibilidade de tais despesas. Ora, partindo-se de tal
premissa, teríamos que concluir que a nova redação dada pela Lei no 12.715/12 teria revogado a
dedutibilidade das despesas com frete e seguro realizadas com pessoas não vinculadas nas
Fl. 5993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.056 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720185/2015-41
11
operações de importações. Não me parece, portanto, a melhor interpretação a tese de que a
antiga redação do dispositivo tivesse como objetivo tornar dedutíveis tais desembolsos.
Há de se encontrar outra interpretação ao enunciado em questão. Nesse sentido,
entendo que a melhor exegese do dispositivo legal em tela coaduna-se com o disposto no § 4o do
art. 4o da IN SRF 243/2002, ou seja: o custo de seguro e frete, bem como dos tributos incidentes
na importação, à luz da redação original do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96, deveria ser incluído
para fins de cálculo do preço praticado porque também estava contido na apuração do preço
parâmetro. O objetivo da norma infralegal atacada era equalizar as bases comparativas, em nada
desbordando do texto legal.
Retornando-se ao novo diploma legal, alguns outros comentários merecem ser
feitos. Se por um lado o dispositivo passou a excluir do preço parâmetro as operações de frete e
seguro contratadas com pessoas não vinculadas (e cujo ônus tenha sido do importador - FOB), por
outro deixou evidente que nos casos de tais ônus não serem suportados diretamente pelo
importador (CIF) os respectivos valores devem compor o preço praticado. Sem dúvida, a partir de
2013 (início de produção de efeitos da Lei no 12.715/12), o grau de litigiosidade tende a diminuir.
Por outro lado, se é possível depreender que a nova redação pode alterar a exegese
da anterior – por seu caráter, digamos, interpretativo -, não se pode desprezar que também pode
se extrair que o novo texto legal inovou, passando a surtir efeitos a partir do ano-calendário de
2013. E pode-se enxergar ainda que há pontos interpretativos e pontos modificativos na norma.
Assim, quem contratou com cláusula CIF pode enxergar que a Lei no 12.715/12 aplica-se somente
a partir de 2013; por outro lado, quem contratou com cláusula FOB dirá que a nova norma
somente interpreta a norma anterior, traduzindo o espírito da arm ́s length. O Fisco, por sua vez,
pode interpretar de maneira absolutamente inversa, entendendo que em relação à cláusula CIF o
novo diploma foi interpretativo, mas no que tange à cláusula FOB aplicar-se-á somente a partir de
2013. O mesmo raciocínio aplica-se aos valores referentes aos tributos incidentes na importação e
demais gastos aduaneiros. Portanto, o caráter de mitigação da litigiosidade Fisco-Contribuinte
estampado na exposição de motivos da MP 563 possui muito mais caráter prospectivo que
retrospectivo.
A meu ver, os pontos trazidos pela Lei no 12.715, de 2012, revestem-se de caráter
inovador no que tange à exclusão do preço praticado de algumas despesas. Se na redação original
do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, constava que “Integram o custo, para efeito de
dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos
incidentes na importação”, o novo mandamento legal foi claro ao passar a permitir a exclusão da
apuração do preço parâmetro dos valores de frete e seguro, de ônus do importador (FOB), quando
contratados com pessoas não vinculadas e não localizadas em “paraísos fiscais”.
De outro ângulo, observa-se que manteve a inclusão de tais valores no preço
praticado quando a importação se der com cláusula CIF, pois, quisesse alterar seu quantum,
Fl. 5994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.056 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720185/2015-41
12
certamente o teria feito como o fez nos fretes e seguros contratados diretamente pela
importadora com pessoas não vinculadas.
A questão da inovação fica ainda mais clara ao analisarmos o tratamento dos
tributos incidentes na importação. Se na redação original do dispositivo em tela constava
explicitamente que tais valores deveriam compor o preço praticado, o § 6o-A inserto no art. 18 da
Lei no 9.430, de 1996, pela Lei no 12.715, de 2012, passou a determinar a exclusão dos tributos
incidentes na importação da composição do preço praticado. Tal alteração, indubitavelmente, não
pode ser tachada de interpretativa, pois altera diametralmente o tratamento de tais valores,
primeiro incluindo-os no preço praticado, e, posteriormente, excluindo-os de seu cálculo.
Diante do exposto, concluo que, para fins determinação do preço praticado,
qualquer exclusão, inclusive dos valores de frete, seguro, tributos, deve ser expressamente
autorizada pela legislação, tal qual trazido pela Lei no 12.715, de 2012. No presente caso, à época
dos fatos geradores, além de não prever as exclusões de frete, seguro e tributos aduaneiros, a
norma impunha sua inclusão para fins de cálculo do preço praticado. Portanto, correta a decisão
recorrida ao confirmar, nesse ponto, o procedimento adotado pela Fiscalização.
Isso posto, voto por negar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

2.2 POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO MÉTODO DO PREÇO DE REVENDA MENOS LUCRO
(‘PRL’), COM MARGEM DE 20% (‘PRL 20’), A MEDICAMENTOS IMPORTADOS E
SUBMETIDOS A MERO PROCESSO DE ACONDICIONAMENTO
Conforme relatado, trata-se de ajuste do preço de transferência feito pela
fiscalização no método PRL60(e não PRL20 aplicado pelo Contribuinte) no custo de aquisição
incorridos pelo Contribuinte em operações de importação de medicamentos (TAMIFLU) realizadas
com parte vinculadas no ano-calendário de 2010, nos termos da IN 243/02. No caso o referido
medicamento foi importado “a granel”, sujeito no Brasil ao processo de reacondicionamento e
embalagem (blisterização).
Em resumo, o ponto central da lide gira em torno de saber qual o método correto
para cálculo dos preços de transferência no caso de produtos (como os medicamentos) que têm
aumento de valor agregado após serem embalados, reacondicionados e rotulados: se o método
utilizado pelo Contribuinte, PRL 20, ou o método PRL 60, utilizado pelo Fisco e amparado pelo
colegiado a quo.
O colegiado a quo abraçou o entendimento de que a blisterização, ou seja, a
inserção dos comprimidos em cartelas de alumínio, bem como seu acondicionamento em caixas,
adição de bula e rotulagem não é um mero processo de reacondicionamento e embalagem como
alega a recorrente na sua peça recursal , “a blisterização agrega valor ao produto e vinculando a
apuração do ajuste de preço de transferência ao método PRL60, em detrimento ao método PRL20,
utilizável apenas e tão somente nos casos de simples revenda da mercadoria importada”.
Fl. 5995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.056 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720185/2015-41
13
Em que pese eu ter participado do julgamento de outros julgados posicionando-me
em relação a presente matéria em sentido diverso do ora aqui a ser adotado, após reexame dela,
e dessa feita na condição de relator, assim como em decorrência de minhas percepções em novos
julgamentos dos quais participei, entendo que o Recurso Especial do Contribuinte não deva ser
provido, mantendo-se incólume o decidido na turma julgadora a quo.
Defende em apertada síntese a Recorrente que o simples processo de
“blisterização” não se caracterizaria como específico processo de “produção” a desconfigurar a
possibilidade de aplicação do critério do PRL20 de que dispõe o Art. 18, inciso II, alínea d, item 2
da Lei 9.430/96, uma vez que serviria para atender às normas regulatórias brasileiras que não
permitem a venda à granel. Discordo desse raciocínio porque com a agregação de valor por meio
de custo contábil, ainda que sem alteração substancial do produto importado e mesmo que para
cumprimento de normas regulatórias nacionais, resta configurada a utilização do produto
importado na produção, o que atrai a aplicação do método PRL60. Isso porque o atendimento de
tais requisitos regulatórios atrai necessariamente a custos adicionais seja em termos materiais,
intervenção humana ou de tecnologia, o que é uma outra forma de se formar a percepção de que
essas alterações na "apresentação do produto" se constitui também em uma atividade de produção.
Nesse sentido, adoto como razões de decidir o voto vencedor - em um caso em
todo assemelhado ao presente - da relatoria do Conselheiro André Mendes Moura no Acórdão no
9101-004.833, julgado na sessão de 04/03/2020, nos termos do Acórdão recorrido naquele caso
(no 1201-002.926), chamando a atenção para a hipótese de existência de produção com
agregação de valor, assim entendido como agregação de custo contábil, conforme reproduzido a
seguir:
O recorrente afirma que os produtos por ele importados sofrem apenas simples
acondicionamento em embalagem para fins de revenda no mercado interno, o
que afastaria a aplicação do método PRL 60, o qual seria destinado apenas aos
bens importados aplicados à produção, conforme o seguinte excerto (fls. 2065):
Pelo disposto acima, o método PRL60 deve ser aplicado apenas e tão
somente na hipótese de "bens importados aplicados à produção" e que o
PRL20 é utilizado nas demais hipóteses.
Portanto, o simples acondicionamento de embalagem ao produto para fins
de revenda no mercado interno, como no presente caso, não configura de
forma alguma a hipótese "de bens importados aplicados à produção", razão
pela qual é incorreto o entendimento da fiscalização e dos julgadores da
15a Turma da DRJ de aplicação do método PRL60%.
[...]
Os importados pela Recorrente são prontos e acabados, ou seja, os bens
importados não sofreram qualquer transformação na sua essência, sendo
apenas revestidos com rótulo, bula e embalagens para transporte e revenda
Fl. 5996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.056 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720185/2015-41
14
no mercado interno de acordo a legislação que dispõe sobre a matéria,
razão pela qual foi adotado o método PRL 20.
Com efeito, a "produção" a que se refere a disposição do art. 18, II, da Lei
9.430/96,
não pode ser entendido como qualquer forma de
acondicionamento ou mesmo a simples preparação para a entrega ao
Governo ou disponibilização ao consumidor final, devendo ser entendido, na
verdade, como sendo o resultado do processo produtivo onde ocorra a
transformação do insumo, sua modificação ou a sua aplicação específica de
forma a descaracterizar a identidade própria do produto (princípio ativo).
O recorrente ainda afirma que os produtos por ele comercializados são
medicamentos destinados ao uso animal e humano, obrigatoriamente sujeitos às
normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA, bem como
do Ministério da Saúde ANVISA, devendo também atender ao disposto no Código
de Defesa do Consumidor. Por fim, o recorrente apresenta as características dos
medicamentos Humulin R, Humulin N, Humalog e Monensina (Rumensin).
A fiscalização adotou o método PRL 60 com o fundamento de que a atividade
produtiva do contribuinte teria agregado valor aos bens importados, conforme o
seguinte excerto (fls. 709):
Conforme explicitado no § 9o do art. 12 da IN n° 243/2002, o método do
Preço de Revenda menos Lucro mediante a utilização da margem de lucro
de 20% somente deve ser aplicado nas hipóteses em que, no País, não haja
agregação de valor ao custo dos bens, serviços ou direitos importados,
configurando, assim, simples processo de revenda dos mesmos bens,
serviços ou direitos importados.
Nos casos em que há agregação de valor no Brasil ao custo dos bens e
serviços importados a legislação é clara ao vedar o uso da margem de 20%
no método PRL.
Tal entendimento converge com a orientação da Coordenação-Geral de
Tributação -COSIT da Secretaria da Receita Federal do Brasil, manifestada
na Solução de Consulta n°5, de 01/09/2006, que dispõe que:
[...]
No caso em tela adotamos o método PRL60 para todos os insumos ou
produtos intermediários que , de acordo com a codificação informada, não
tiveram saída direta, ou seja, integraram produtos finais diferentes,
acondicionados em embalagens diversas, e que, além disso, houve
agregação de valor aos bens importados.
A decisão embargada corroborou o entendimento da fiscalização, declinando a
sua interpretação do referido artigo 18 da Lei n° 9.430/1996 (fls. 2044):
Procedimentos de acondicionamento, rotulagem, marcação ou qualquer
outro requisito prévio ao comércio de itens importados, demandam, no
Fl. 5997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.056 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720185/2015-41
15
mínimo, utilização de materiais para tanto e intervenção humana e/ou de
maquinário e tecnologia, entre outras providências, as quais, por menores
que sejam, representam custos adicionais que passam sim a integrar o
valor do item comercializado no mercado interno.
Neste contexto, para fins de cálculo do preço de transferência, não há como
acatar o entendimento da defesa, com base no Parecer Técnico (Laudo) que
apresenta, de que os processos responsáveis pela agregação de valor são
preponderantemente, vendas, distribuição, logística, pós-venda, ouvidoria,
produção, atributos e qualidade. Reitere-se, os procedimentos de rotulagem,
embalagem e acondicionamento não são isentos de custos, pelo contrário,
representam dispêndios para a Importadora os quais serão agregados como valor
nos itens a serem comercializados no mercado interno.
A alegação de que tais procedimentos são adotados por necessidade de
observância de normas da Anvisa, ou do Código de Defesa do Consumidor ou,
ainda, de regras para participação em licitações públicas, com dever de
observância dos preços nelas atingidos, não altera, nem anula, os dispêndios para
materialização da rotulagem, acondicionamento, embalagem e/ou marcação dos
itens importados com a consequente agregação a seu valor.
O método PRL 60 é determinado no referido artigo 18, II, da Lei n° 9.430/1996,
nos seguintes termos, conforme a redação vigente na época dos fatos:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação
do lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos
seguintes métodos:

[...]
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro PRL: definido como a média
aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
a) dos descontos incondicionais concedidos;
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
c) das comissões e corretagens pagas;
d) da margem de lucro de:

1. sessenta por cento, calculada sobre o preço de revenda após deduzidos os
valores referidos nas alíneas anteriores e do valor agregado no País, na
hipótese de bens importados aplicados à produção;
2. vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda, nas demais hipóteses.
A presente lide reside na interpretação do que seja um bem aplicado na
produção. O termo produção é aberto e comporta conteúdos em número
suficiente para uma ampla discussão. Buscarei subsídios no Direito
positivado.
Fl. 5998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.056 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720185/2015-41
16
A industrialização é, sem dúvida, uma espécie de produção. A legislação
pátria, no âmbito do Direito Tributário, define industrialização como
operação de que resulte alteração da natureza, funcionamento, utilização,
acabamento ou apresentação do produto, nos termos do parágrafo único do
artigo 3° da Lei n° 4.502/1964, verbis:
Art. 3° Considera-se estabelecimento produtor todo aquele que industrializar
produtos sujeitos ao imposto.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se industrialização
qualquer operação de que resulte alteração da natureza, funcionamento,
utilização, acabamento ou apresentação do produto, salvo:
1 - o conserto de máquinas, aparelhos e objetos pertencentes a terceiros;
II - o acondicionamento destinado apenas ao transporte do produto;
III - O preparo de medicamentos oficinais ou magistrais, manipulados em
farmácias, para venda no varejo, diretamente e consumidor, assim como a
montagem de óculos, mediante receita médica. (Incluído pelo Decreto-Lei n°
1.199, de 1971)
IV - a mistura de tintas entre si, ou com concentrados de pigmentos, sob
encomenda do consumidor ou usuário, realizada em estabelecimento
varejista, efetuada por máquina automática ou manual, desde que fabricante
e varejista não sejam empresas interdependentes, controladora, controlada
ou coligadas. (Incluído pela Lei n° 9.493, de 1997)
Portanto, a alteração da apresentação do produto é considerada uma
industrialização e, portanto, é lícito que seja tida como atividade de produção.
Na espécie, o contribuinte importou produtos acabados mas que não estavam
aptos a serem negociados no mercado nacional. Alguns desses produtos foram
importados em ampolas, mas necessitavam de acondicionamento adequado para
a comercialização, com identificação dentro dos padrões regulamentares e
embalagem apropriada para a sua conservação, distribuição e consumo. Outros
produtos foram importados a granel e precisavam ser fracionados e
acondicionados dentro dos padrões comerciais do próprio contribuinte, além de
também necessitarem de identificação dentro dos padrões regulamentares e de
embalagem apropriada para a sua conservação, distribuição e consumo. Entendo
que essa atividade pode ser considerada como alterações na "apresentação do
produto" e, assim, considerada como industrialização. Consequentemente, pode
ser considerada uma atividade de produção.
Saliento que o acondicionamento em tela não se destina exclusivamente a
possibilitar o transporte do produto, mas passa a fazer parte do produto.
Salientando, ainda, que a aposição da marca do produto agrega-lhe valor efetivo.
Para tornar claro que a atividade realizada pelo contribuinte afeta não somente o
custo do produto final, mas também o lucro potencial na comercialização do
produto (agregação de valor), permitam-me a utilização de um instrumento
retórico, no sentido de levantar a hipótese de se encontrar, na mesma prateleira,
uma ampola de insulina humana identificada com a marca Lilly e outra ampola de
insulina humana identificada com a marca Farmácia Oswaldo Cruz. Penso que o
Fl. 5999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.056 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720185/2015-41
17
consumidor, em geral, estaria disposto a pagar um preço maior pela primeira,
produzida por uma reconhecida empresa multinacional da indústria farmacêutica,
do que pela segunda, apresar de a Farmácia Oswaldo Cruz possuir uma bem
sucedida história, de quase um século, manipulando remédios na cidade de
Fortaleza e apesar de ter importado ampolas, ainda por hipótese, do mesmo lote
das ampolas da concorrente, diferenciando-se apenas pelo rótulo.
Portanto, concluo que a atividade do contribuinte em alterar a apresentação do
produto importado tem natureza de produção, afeta o custo de produção e
agrega valor ao produto final, sendo justificável a adoção de método que
considere o reflexo positivo da atividade no preço de comercialização, qual seja, o
método PRL 60.
Tenho conhecimento de que há, neste tribunal administrativo, várias decisões no
sentido de não considerar como atividade de produção a alteração no
acondicionamento de medicamentos, no que foi muitas vezes referido como
"blisterização". Todavia, a Câmara Superior de Recursos Fiscais vem adotando
entendimento diferente, conforme os Acórdãos n° 9101-002.198, de 02/02/2016,
e Acórdão n° 9101-002.840, de 12/05/2017, cujas ementas seguem parcialmente
transcritas, respectivamente:
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PRL60. ADOÇÃO OBRIGATÓRIA. IMPORTAÇÃO
DE COMPRIMIDOS A GRANEL. BLISTERIZAÇÃO. PROCESSO DE PRODUÇÃO. O
processo de blisterização e a embalagem em caixas de papelão dos
medicamentos importados a granel para venda no mercado interno
constitui-se em uma última etapa do processo de produção, agregando
valor ao produto e vinculando a apuração do ajuste de preço de
transferência ao método PRL60, em detrimento do método PRL20, utilizável
apenas e tão somente nos casos de simples revenda da mercadoria
importada. Recurso Especial do Procurador Provido.
ACONDICIONAMENTO PARA FINS COMERCIAIS. PRL 60. APLICÁVEL.
As operações decorrentes do acondicionamento para fins comerciais e
aposição de marca enquadram-se no conceito legal de industrialização, vez
que há agregação de valor ao produto, razão pela qual é correta a
aplicação do PRL60. [destaques ora inseridos]
Salienta-se que as menções do Recorrente quanto à aplicação do entendimento da
Receita Federal no “Perguntas e Respostas de 2010” quanto à aplicação do PRL20 nos casos de
mero acondicionamento, com a devida vênia, não se aplica ao caso concreto em que não se trata
de mero acondicionamento dos produtos importados, pois o processo farmacêutico envolve muito
mais do que mero acondicionamento, com aposição de marca, inclusão de bula e a própria
inserção dos comprimidos nos blísteres.
Nesse mesmo sentido decidiu no Acórdão no 9101-002.417, de lavra da Conselheira
Adriana Gomes Rêgo:
Fl. 6000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.056 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720185/2015-41
18
O art. 18 da Lei no 9.430/96 define o método PRL como a média aritmética dos
preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos de alguns valores, dentre
eles, a margem de lucro, presumida em 60% na hipótese de bens aplicados à
produção. No caso de simples revenda das mercadorias, estabelece a lei que essa
presunção é de 20%.
A questão, assim, é determinar se a blisterização dos comprimidos, sua colocação
em caixas de papelão e ulterior adição da bula consiste em mais uma etapa do
processo produtivo, como defende a Fazenda Nacional, ou se se trata de mero
acondicionamento uniforme em quantidades usadas para fins terapêuticos, sem
que haja qualquer processo de transformação ou alteração de suas
características originais, não configurando produção, como entende a
contribuinte.
A respeito desse assunto, já me manifestei recentemente por ocasião do acórdão
no 9101-002.198, de 2 de fevereiro de 2016, nos seguintes termos:
“(...) Processo produtivo, em sentido lato, nada mais é do que a
combinação de fatores de produção que proporciona a obtenção de um
dado produto final. Num processo produtivo são incorporados fatores que,
após sua transformação, levam a um produto final (ou acabado). Saliento
que esses conceitos estão à disposição em qualquer manual de engenharia
de produção ou de administração de produção, com pequenas alterações
nos seus termos.
Aprofundando um pouco a temática e me socorrendo na melhor doutrina,
posso dizer que “Processo é qualquer atividade que recebe uma entrada
(input), agrega-lhe valor e gera uma saída (output) para um cliente interno
ou externo, fazendo uso dos recursos da organização para gerar resultados
concretos” (HARRINGTON, H. J. Aperfeiçoando processos empresariais. São
Paulo: Makron Books, 1993, p.10).
Por sua vez, Hammer e Champy (HAMMER, Michael; CHAMPY, James.
Reengineering the Corporation. New York; HarperBusiness, 1994, p. 2), afirmam
que “um processo é um grupo de atividades realizadas numa sequência lógica
com o objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem valor para um grupo
específico de clientes”.
Com efeito, o conceito de produção equivale ao de fabricação ou industrialização.
Já o conceito de industrialização, de longa data, está consignado no Regulamento
do IPI, encontrando seu fundamento nas Leis no 5.172/1966 (CTN) e no
4.502/1964.
Segundo esse conceito, utilizado aqui de forma subsidiária, industrialização é
qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a
apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, entre
elas a que importe em alterar a apresentação do produto pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem
Fl. 6001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.056 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720185/2015-41
19
colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou
reacondicionamento). É o que dispõe o art. 4o do Regulamento do IPI (Decreto no
7.212/2010 que revogou o Decreto no 4.502/2002), verbis:
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade
do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 5.172, de
1966, art. 46, parágrafo único, e Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo
único):
(...)
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a
embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria
(acondicionamento ou reacondicionamento); ou
(...)
Dos conceitos apontados, extrai-se que no processo produtivo, ou “produção”,
alguns elementos são essenciais: combinação de fatores de produção (capital,
trabalho, instrumentos de produção etc.), entradas e saídas (produto final), numa
seqüência lógica, e agregação de valor.” No caso em apreço, a contribuinte
importa o produto à granel e, localmente, o embala em blísteres e caixas de
papelão, sem o que não poderia comercializá-lo, por força da legislação sanitária
brasileira. Ora, se o seu produto só pode ser vendido se for devidamente
embalado, resta óbvio que não estamos falando de simples revenda e, por
conseguinte, que o procedimento de blisterização e a colocação em caixas de
papelão dos comprimidos fazem parte do processo produtivo, constituindo uma
última etapa da produção, antes de ser entregue ao respectivo departamento
comercial.
Blíster é o nome da embalagem em formato de cartela, composta por um cartão
ou filme plástico que serve de base para a fixação do produto dentro de uma
bolha plástica (o blister) normalmente com o formato dos contornos do produto.
Essa bolha é moldada pelos processos de “Vacuum Forming” ou
Termoformagem, utilizando-se de filmes plásticos de PVC ou PET. Ou seja, não é
uma operação qualquer de “mero acondicionamento”, como quer fazer supor a
empresa; faz parte efetivamente de um processo, atualmente, quase que
totalmente automatizado, com a utilização de mão de obra especializada para a
operação e manuseio das máquinas.
Feita a blisterização, o produto ainda passa por um processo de colocação das
cartelas com os comprimidos em caixas de papelão, adição da respectiva bula e
aposição de selo de segurança, o que dá maior confiabilidade à mercadoria e,
conseqüentemente, maior valor agregado. Só então, pode-se considerar que o
produto está totalmente acabado e pronto para comercialização.
Fl. 6002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.056 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720185/2015-41
20
Por oportuno, destaco que a Contribuinte traz em seu recurso, item 41,
referência ao Perguntas e Respostas disponibilizado no endereço virtual da RFB,
por meio da qual é dito que o exclusivo acondicionamento ou
reacondicionamento não implica a produção de outro bem.
Ocorre que aqui não estamos tratando de mero acondicionamento ou
reacondicionamento. É feita uma etapa: justamente a blisterização.
No caso dos autos, não resta dúvida que a blisterização e o acondicionamento
dos medicamentos importados à granel em embalagens de papelão, altera a
apresentação do produto para venda no mercado interno, caracterizando etapa
do processo de produção que agrega valor ao produto final. Evidente que após
esta última etapa de produção foi agregado valor ao produto inicialmente
importado.
À fl. 681, a Fiscalização observa, para comprovar que se trata de mais uma etapa
de produção, que houve a geração dos seguintes custos de produção:
Do ponto de vista, do processo de produção, é fácil comprovar a agregação de
valores, conforme a seguir:

Importação de comprimidos à granel (semi-acabado);

Processo de Blisterização no Brasil (agregação de valor no Brasil):

Aquisição de imobilizado (máquinas e equipamentos) p/ Blister;

Despesas de Depreciação do imobilizado;

Despesas do Seguro da Fábrica; Despesas de Energia Elétrica;

Despesas de Manutenção;

Mão de Obra Direta e Indireta;

Blister e Papel Alumínio;

Embalagens e Bulas;

Despesas de Combustíveis;

Outras Despesas Gerais, etc.
Como pudemos observar, o processo de blisterização, implicou em agregação de
valor ao produto semi-acabado importado. [destaques ora inseridos]
Da mesma forma, a Conselheira Edeli Pereira Bessa declarou voto no Acórdão no
9101-006.6885:
Quanto a este último, trata-se da resposta à Pergunta no 41, referente à DIPJ
2012, na qual se consigna que o acondicionamento ou reacondicionamento não

5 Sessão de 9 de agosto de 2023. Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa,
Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano
Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 6003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.056 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720185/2015-41
21
implica a produção de outro bem, serviço ou direito. Contudo, a abordagem
hipotética contrária a este argumento foi bem posta na decisão de 1a instância, a
seguir transcrita e adotada como razões de decidir:
Conforme se observa no documento de fl. 363 (no qual a contribuinte
informa qual o percentual de participação do item importado no custo total
do produto) e no Anexo 3 (fl. 632, cálculo dos preços-parâmetro segundo o
método PRL60 relativos aos itens importados para os quais a fiscalização
desclassificou o método PRL20 adotado pela contribuinte), em nenhum
desses itens a sua participação no produto final é igual a 100% (o que
configuraria uma revenda pura).
Nenhum deles foi revendido diretamente, de modo que, evidentemente,
tiveram que se submeter a algum processo (vide fl. 656) antes de serem
vendidos, proporcionando a agregação de algum valor a eles, para se obter
cada um dos produtos finais comercializados. Destaque-se que o § 9o do
artigo 12 IN SRF no 243/2002 não discrimina a agregação grande da
agregação pequena, ou a agregação proporcionalmente relevante da
agregação não relevante.
Com relação à colocação de embalagem, há que se destacar que o
“Perguntas e Respostas” da DIPJ/2008 (pergunta/resposta no 41 do
Capítulo XIX) dispunha, de fato, que nos casos de acondicionamento e
reacondicionamento não há a produção de outro bem, sendo possível a
adoção do método PRL20.
Essa disposição, no entanto, não respalda o procedimento adotado pela
contribuinte, porque a ação da contribuinte sobre os citados itens não se
restringiu a simples acondicionamento/reacondicionamento - que, na
definição do artigo 4o, inciso IV, do Decreto no 2.637/98 (RIPI), destina-se
apenas ao transporte da mercadoria.
Da conclusão Dessa forma, improcedem as alegações da impugnante
contrárias à desconsideração, no caso em tela, do método PRL20 e a
adoção do método PRL60. [negritos da declaração de voto]

Com isso, entendo que não há reparos a fazer no procedimento fiscal adotado e por
consequência nego provimento ao Recurso Especial do sujeito passivo.

3
CONCLUSÃO

Fl. 6004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.056 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720185/2015-41
22
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial, e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 6005
DF CARF MF
Original